Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741003-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LORENA CRISTINA RODRIGUES RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. DESCONTO NAS MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO EQUIVOCADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA RETROATIVA. INDEVIDA. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE AO CONSUMIDOR. DESCABIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. TRANSTORNOS DO COTIDIANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida exigida pela instituição de ensino, a quitação da mensalidade, além de arbitrar indenização por danos morais. 1.1. Em seu apelo, a instituição requerida pede a reforma do julgado defendendo a legitimidade da cobrança, a qual decorreu após identificar erro interno na concessão de desconto nas mensalidades da autora. Ao final, pede para afastar a condenação em danos morais. 2. A controvérsia dos autos está centrada na pretensão da parte autora em declarar a inexistência do débito exigido pela apelante, consistente na cobrança retroativa da diferença das mensalidades já quitadas em decorrência da aplicação supostamente equivocada de percentual de desconto pela instituição de ensino. 2.1. No caso, considerando que a própria apelante atribuiu a si a causa da emissão das faturas das mensalidades em valor inferior, em decorrência de erro interno na concessão do desconto, a pretensão de cobrança retroativa da diferença das mensalidades já adimplidas somente poderia encontrar legitimidade caso comprovada a má-fé da aluna ou a sua concorrência para o equívoco. 3. Acresce notar que a legislação consumerista além de proibir a variação unilateral do preço, ainda que indiretamente, conforme se verifica na hipótese, também declarar ser nula de pleno direito a cláusula que convencione a transferência da responsabilidade do fornecedor para terreiros, não podendo atribuir a falha interna na concessão do desconto ao consumidor (Arts. 51, III, X, do CDC ). 3.1. Ademais, tratando-se de prestações periódicas, o pagamento das parcelas subsequentes enseja a quitação das anteriores, cabendo ao credor afastar a presunção relativa, o que não ocorreu na hipótese (Art. 322 do CC). 4. Do dano moral – afastado. 4.1. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física, a liberdade, fato que não se verifica no caso em análise. 5. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora, referente a cobrança retroativa de mensalidades já quitadas, motivada pela identificação posterior de equívoco na concessão de desconto, não se revela hábil a desencadear lesão extrapatrimonial a exigir indenização por danos morais. 5.1. A necessidade da autora de cancelar compromissos pessoais e dispensar tempo para solucionar a controvérsia, ainda que não tenha dado causa, não importa em dano capaz de ensejar compensação moral, constituindo na verdade em simples transtornos, dissabores, aborrecimentos e contratempos absolutamente normais na vida em sociedade. 5.2. Deve ser frisado ainda que não ocorreu cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da autora fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual a sentença merece reforma apenas para afastar a condenação em danos morais. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a condenação da recorrida ao pagamento integral da verba honorária porque restou configurada a sucumbência do recorrente em parte mínima, tendo em vista que dos 8 (oito) pedidos feitos pela recorrida, somente 1 (um) deles foi afastado em segunda instância; b) artigos 14, 42, parágrafo único, e 51, incisos III, IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois restou comprovada nos autos a prática abusiva por ela implementada, uma vez que (i) a relação é consumerista; (ii) a cobrança foi indevida porque a instituição não poderia ter transferido a sua responsabilidade a terceiro; (iii) é vedada a alteração unilateral de preço; c) artigos 80, incisos II e VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025